Tribunal: TJSP
Processo: 2126049-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão hostilizada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência – Irresignação - Desistência expressa quanto ao presente recurso – Arts. 998, "caput", e 932, III, ambos do CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.